Tribunal: TJDFT
Processo: 0718248-14.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE PARCIAL CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. ÔNUS DA PROVA DA DEFESA EM RELAÇÃO À AUSÊNCIA DO RÉU DE CONHECIMENTO SOBRE A PROCEDÊNCIA ILÍCITA DA RES. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS, E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O recurso de apelação é o que permite a maior amplitude quanto à matéria recursal, nos limites da impugnação. Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o recurso de apelação criminal, não havendo que se falar em supressão de instância.
2. Não se verifica nulidade na abordagem do acusado, tampouco na busca pessoal, visto que a abordagem não ocorreu de forma aleatória e sem qualquer motivação, visto que, segundo os policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, durante patrulhamento policial em região de intenso tráfico de drogas, o réu, de modo suspeito, procurou se afastar do campo de visão dos policiais e escapar à abordagem. Assim, deve ser rejeitada a preliminar suscitada.
3. Segundo o entendimento desta Corte, no crime de receptação dolosa, a apreensão do produto de crime em poder do réu enseja a inversão do ônus da prova, cabendo ao acusado demonstrar o desconhecimento da origem ilícita da res.
4. No caso nos autos, inviável acolher o pleito de absolvição ou desclassificação para a modalidade culposa, pois o acervo probatório demonstra que o apelante tinha ciência da origem ilícita do celular que adquiriu e recebeu de pessoa desconhecida, sem comprovar a entrega dos acessórios do aparelho e dos documentos usuais de venda. Ademais, não foram produzidas provas quanto ao suposto negócio jurídico efetuado (arrolando como testemunha a pessoa que teria lhe vendido, por exemplo, ou apresentando o comprovante do valor pago), fatos que corroboram a conclusão de que o réu tinha conhecimento acerca da ilícita procedência do bem.
5. Constatado que o apelante possuía menos de 21 (vinte e um) anos de idade ao tempo do crime, deve ser reconhecida em seu favor, na segunda fase da dosimetria, a atenuante prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal (menoridade relativa).
6. Tratando-se de acusado primário, e, verificando-se o pequeno valor da coisa receptada, resta viabilizada a incidência da causa de diminuição de pena referente ao privilégio (artigo 180, § 5o, c/c o artigo 155, § 2o, ambos do Código Penal).
7. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 180, caput, do Código Penal, reconhecer em seu favor a circunstância atenuante da menoridade relativa e a causa de diminuição de pena do privilégio, reduzindo-lhe as penas de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, para 06 (seis) meses de reclusão, mantidos o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por 01 (uma) pena restritiva de direitos, a ser fixada pelo Juízo da Execução, e 05 (cinco) dias-multa, calculados à razão mínima.